Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706484-49.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMERI COLSANI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rosemeri Colsani contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação revisional c/c obrigação de fazer, rejeitou os pedidos de limitação dos descontos no contracheque da apelante (id 38311505). Foi deferido o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento (id 38751998). A apelante informa que o banco descumpriu a decisão pois além do valor determinado efetuou desconto de R$ 713,43, assim deve ser intimado a estornar sob pena de multa diária (id 40108558). É o relatório. Indefiro o requerimento, pois a decisão é clara ao afirmar que a limitação de descontos abrange apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não diz respeito aos descontos em conta corrente. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator